Tribunal: TJSP
Processo: 1057540-45.2017.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000738655
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1057540-45.2017.8.26.0114/50001, da Comarca de Campinas, em que é
embargante DENIS RICARDO RICCI (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 31 de agosto de 2020
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1057540-45.2017.8.26.0114/50001 - Campinas - VOTO No 35.202
Voto no 35.202
Embargos de Declaração no 1057540-45.2017.8.26.0114/50001
Embargante: Denis Ricardo Ricci
Embargado: Ministério Público do Estado de São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de vício de
omissão. Rejeição. Fatos alegados que não se enquadram em
qualquer das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil. Mera pretensão de reexame do julgado. Embargos
rejeitados.
DENIS RICARDO RICCI opôs os presentes embargos de
declaração, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, alegando que
o acórdão de fls. 865/869, ao negar provimento ao seu recurso e dar parcial
provimento ao recurso do Ministério Público, incorreu em vício de omissão, pois não
examinou sua alegação de inexistência de dolo e de sua condição de boa-fé, deixando de
considerar, ainda: (i) a inexistência de prova para condenação (artigo 373, I, do CPC); e
(ii) os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação das penalidades,
inclusive a individualização da pena.
É o relatório.
Os embargos de declaração se destinam, especificamente, à
correção formal da decisão judicial quando tenha havido omissão, ambiguidade,
contradição, ou obscuridade e “só excepcionalmente, ensejam efeito infringente,
resultante de correção baseada numa das quatro hipóteses mencionadas” (ERESP no
108.414-SP, Rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro).
Não é esse, entretanto, o caso dos autos, pois o Acórdão
embargado, aqui, enfrentou as questões postas em discussão com apoio em motivação
adequada e suficiente para justificar o posicionamento adotado, ou seja, considerou (a)
que embora Denis tenha sido contratado pela EMDEC para exercer o cargo
comissionado de assessor executivo da Presidência, com folha de frequência emitido
pela EMDEC, esteve à disposição do gabinete do Prefeito, ilegalmente, desde julho de
2012; (b) que tal fato é demonstrado pelas informações prestadas pela Diretora da
Secretaria Municipal e pelo Gabinete do Prefeito; (c) que não prospera a alegação de
que o serviço de Denis era prestado mediante fiscalização dos postos de saúde, em
circunstâncias especiais; primeiro porque é inconcebível, e contrário aos princípios da
Administração Pública, que um servidor comissionado seja cedido ilegalmente ao
gabinete do Prefeito, e ainda tenha atribuições obscuras, sem motivação adequada, em
atividade secreta, exercida sem identificação; e depois porque não há sequer relatórios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1057540-45.2017.8.26.0114/50001 - Campinas - VOTO No 35.202
(diários ou mensais) dessa suposta atividade fiscalizatória, daí o reconhecimento da
ilegalidade do ato impugnado e da configuração de dolo na conduta dos agentes
públicos; e (d) que a penalidade aplicada ao ex-Prefeito (Pedro Serafim) é razoável e
deve ser estendida ao embargante (Denis), porque se os dois réus praticaram o ato de
improbidade administrativa, unidos pelo mesmo objetivo, e com a mesma intensidade
dolosa, não seria coerente que a sanção aplicada a Denis se restringisse à proibição de
contratar com o poder público e de receber benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios, sem a multa e a suspensão de direitos políticos.
Na verdade, “os embargos prestam-se a esclarecer, se existentes,
dúvidas, omissões ou contradições do julgado. Não para que se adeque a decisão ao
entendimento do embargante” (STJ, 1a Turma, EDclAgRgResp 10270-DF, Rel. Min.
Pedro Acioli, j. 28.8.1991, DJU 23.9.1991, p. 13067), “Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado e Legislação
Extravagante, 9a ed, editora RT, 2006, p. 788), ou seja, “a omissão, contradição ou
obscuridade devem existir no próprio texto embargado, e não no cotejo deste com o
entendimento do embargante acerca da correta aplicação dos dispositivos normativos
mencionados” (TJSP, ED no 0547092-68.2010, Rel. Des. Renato Nalini).
Ante o exposto, não tendo ocorrido omissão ou contradição,
os presentes embargos de declaração ficam rejeitados.
FERREIRA RODRIGUES
Relator